Tribunal: STF
Processo: ARE 1393791
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. ENQUADRAMENTO EM PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITO INERENTE A SERVIDOR EFETIVO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.157. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.306.505. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Acre contra decisão que porta a seguinte ementa:   



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADOS E NÃO CONSIDERADOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Doc. 20)



    A parte agravante alega, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática, asseverando, preliminarmente, a inaplicabilidade da Súmula 279 do STF e, no mérito, que a questão controversa nestes autos teve a sua repercussão geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.306.505, Tema 1157 da Repercussão Geral (Doc. 23).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, verifica-se que a controvérsia relativa ao servidor admitido sem concurso na vigência da constituição pretérita e a direito inerente a servidor efetivo foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.157, ARE 1.306.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes), devendo o feito ser devolvido ao Juízo de origem.



    Ex positis,  RECONSIDERO a decisão anteriormente proferida (Doc. 20), JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto pelo Estado do Acre (Doc. 23) e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do feito ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente